Tribunal: CARF
Processo: 10880.726283/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.726283/2011-70
ACÓRDÃO
9303-016.889 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
MULTIGRAIN COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. SANEAMENTO.
Verificada a ocorrência de omissões, há que se acolher os aclaratórios, sem
efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão
apontada, e complementar a fundamentação do acórdão embargado.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Cynthia
Helena de Campos (substituta integral), Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio
Carvallhedo Barbosa, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente a conselheira Semíramis de Oliveira Duro, substituída pela conselheira
Cynthia Helena de Campos.
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.889 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.726283/2011-70
2

RELATÓRIO
Cuida-se, na espécie, de embargos de declaração, nos termos do art. 116 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/23, opostos pelo contribuinte, em 20/01/2025, em face do Acórdão no 9303-
015.627, julgado em 13/08/204, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Exercício: 2008
COMERCIAL EXPORTADORA.
São empresas que têm como objetivo social a comercialização, podendo adquirir
produtos fabricados por terceiros para revenda no mercado interno ou destiná-los
à exportação, assim como importar mercadorias e efetuar sua comercialização no
mercado doméstico, ou seja, atividades tipicamente de uma empresa comercial.
NÃO-CUMULATIVIDADE - CREDITAMENTO - IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 01 de maio de 2004, é vedado às empresas comerciais exportadoras
aproveitar os créditos relativos aos insumos adquiridos para fins de exportação,
conforme se verifica na disposição constante do art. 6o, § 4o, combinado com art.
15, III, todos da Lei no 10.833, de 2003.

Consta do dispositivo da decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de
votos, em dar-lhe provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario,
que votou pela negativa de provimento.

Alega a embargante a existência de omissões e erro de premissa ao interpretar a Lei
no 10.833/03:
a) quanto à correta interpretação do art. 6o da lei n° 10.833/03;
b) quanto à inaplicabilidade do §4o do art. 6o da lei n° 10.833/03 no caso concreto; e
c) erro de premissa em relação ao precedente suscitado pelo v. acórdão
embargado

Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.889 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.726283/2011-70
3
Os Embargos foram parcialmente admitidos pelo despacho de fls.1.040/1.043,
exclusivamente quanto à alegada omissão/erro de premissa no tocante à interpretação do art. 6o
da Lei n.o 10.833/03 e o precedente utilizado, e distribuídos a este relator.

É o relatório

VOTO

Tratam os autos de manifestação de inconformidade realizada pela Embargante ao
indeferimento pela Autoridade Fiscal do pedido de ressarcimento de créditos das Contribuições ão
do PIS e da COFINS, originados de despesas de frete e armazenagem de grãos, bens e serviços
utilizados como insumos, além de custos indiretos, no 4o Trimestre de 2008, tendo como principal
argumento a vedação ao direito de crédito às empresas comerciais exportadoras, conforme
expressa disposição legal contida no art. 6o, §4o, da Lei no 10.833, de 2003.

Os embargos declaratórios são tempestivos e, como indicado no exame
monocrático de admissibilidade, apontaram o vício de obscuridade.

O cerne da disputa reside na adequada interpretação da vedação contida no art. 6o
da Lei no 10.833/03, especificamente quanto ao direito de crédito de PIS e COFINS para empresas
exportadoras.

Defende a Embargante que a vedação se aplica apenas à aquisição direta de
mercadorias para exportação, e não a custos indiretos como frete e armazenagem, além de alegar
que não se enquadra como empresa comercial exportadora, nem adquiriu mercadorias com
finalidade exclusiva de exportação.

No tocante à omissão, argumenta que a vedação ao crédito de PIS e COFINS está
ligada apenas à aquisição de mercadorias destinadas à exportação, sobre as quais não há
incidência das contribuições (Art. 6o, III, Lei no 10.833/03). Se não há incidência na saída, a
aquisição não gera crédito (Art. 3o, §2o, II, Lei no 10.833/03).

Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.889 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.726283/2011-70
4
Sustenta que as despesas como frete e armazenagem, ao contrário das
mercadorias, "sofrem a incidência das contribuições sociais. Ora, se há incidência das
contribuições, também há o direito de apropriação dos créditos correspondentes".

Aponta para a diferença de redação entre o §3o e o §4o do Art. 6o da Lei no
10.833/03. O §3o, ao tratar de créditos para vendedores, explicitamente menciona "custos,
despesas e encargos vinculados à receita de exportação". Já o §4o, ao vedar o crédito para a
comercial exportadora, usa a expressão mais restrita “créditos vinculados à receita de
exportação", sem repetir "custos, despesas e encargos". Isso, para a Embargante, "confirma
claramente a interpretação de que aqui a referência é limitadora tão somente dos créditos de
aquisição da mercadoria propriamente dita".

Conclui afirmando que, se o legislador quisesse ampliar a vedação aos custos
indiretos, teria feito explicitamente, como no §3o do Art. 6o da Lei no 10.833/03.

Reitera que a intenção do legislador, com base no Art. 149, §2o da Constituição
Federal, é "desonerar as exportações, tanto de bens como de serviços, de maneira a incentivar tais
operações como fator de desenvolvimento econômico".

Em seu entendimento a não incidência de PIS e COFINS sobre as receitas de
exportação visa evitar a cumulatividade. Contudo, se há incidência de PIS e COFINS sobre "custos
incorridos com a contratação de bens e serviços normalmente tributados", a vedação de crédito
sobre esses custos "se esvai, sob pena de onerar as exportações de mercadorias e,
consequentemente, frustrar o regramento pretendido pelo legislador".

Afirma que o Art. 6o, §4o, da Lei no 10.833/03 deve ser interpretado como
alcançando "somente as aquisições das mercadorias destinadas à exportação", sendo autorizado o
creditamento de contribuições sobre "despesas incorridas pela Embargante - tais como frete,
armazenagem, energia elétrica, insumos, etc.- em relação às operações que se encontram
normalmente sujeitas à incidência da contribuição ao PIS e da COFINS".

A Embargante argumenta que seu caso "não versa sobre apuração de créditos de
PIS e COFINS com lastro em fretes derivados da transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da Embargante ou para centros de distribuição, mas sim sobre custos indiretos
com a exportação de mercadorias", mas sim à tomada de créditos em operações de exportação
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.889 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.726283/2011-70
5
que possui regramento próprio (Art. 6o, §1o da Lei no 10.833/03), não se limitando ao conceito de
insumos do Tema 779.

O despacho reconhece que a controvérsia central do Recurso Especial da Fazenda
Nacional era "o alcance da limitação inserta no art. 6o, § 4o, da Lei no 10.833/03, às empresas
comerciais exportadoras, isto é, se indigitado impedimento ao direito de crédito alcançaria todos
os custos arcados por essas empresas ou apenas as aquisições de mercadorias destinadas à
exportação".

Constata que o Acórdão no 9303-013.921, adotado como fundamentação pelo
Conselheiro Relator, "não se pronuncia sobre essa questão jurídica e, por consequência, também o
aresto embargado".

Conclui que a fundamentação utilizada no acórdão embargado "aparenta não
guardar pertinência com a conclusão do voto, no sentido de ‘negar o direito creditório à
contratação de fretes na venda, de armazenamento, insumos, entre outros, ocorridos por conta da
exportadora, não se enquadrando nem como insumos à atividade produtiva, nem como fretes de
venda’".

Ao dar parcial seguimento aos embargos quanto a este ponto, sinalizando "a
ocorrência de um possível equívoco, lapso material ou coisa que o equivalha, pois a
fundamentação encampada não parece guardar referibilidade com a conclusão alcançada,
merecendo integração ou, no mínimo, maiores esclarecimentos sobre a intelecção esposada".

Conforme relatado, por meio do Acórdão embargado, esta 3a Turma da CSRF
acordou, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional “para
fins de negar o direito creditório à contratação de fretes na venda, de armazenamento, insumos,
entre outros, ocorridos por conta da exportadora, não se enquadrando nem como insumos à
atividade produtiva, nem como fretes de venda.”

Razão assiste à Embargante quanto ao lapso na fundamentação do voto do acórdão
Embargado. Esta deve ser complementada com os fundamentos adotados pelo Conselheiro
Rosaldo Trevisan no Acórdão n.o 9303-016.438, as quais adoto como se minhas fossem, que
apresenta a seguinte ementa quanto aos fretes para remessa de armazenagem na exportação:

Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.889 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.726283/2011-70
6
CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETE PARA REMESSA DE ARMAZENAGEM NA
EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O gasto com fretes na remessa de armazenagem na exportação não enseja a
tomada de créditos, no âmbito da não-cumulatividade da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, como insumo, por não atender aos requisitos de
essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ no REsp 1.221.170/PR, e
nem como frete de venda, por não corresponder efetivamente a uma operação
de venda.

Trago à colação trecho do voto do relator:

Ocorre que a simples remessa a estabelecimento para armazenagem, formação
de lote, centro de distribuição, ou congênere, é uma etapa que antecede a
venda, ainda não estando configurada no processo a efetiva venda da
mercadoria. No máximo, seria uma etapa que sucede o processo produtivo e
antecede a operação de venda, o que inviabilizaria o crédito seja como insumo
seja como operação de venda.
Assim vem decidindo de forma assentada este colegiado uniformizador de
jurisprudência, a ponto de a matéria já estar igualmente a demandar súmula
específica, seja para despesas portuárias na exportação, despesas de remessas
e/ou armazenagem em centros de distribuição, ou envios de produtos acabados
para qualquer estabelecimento em operação que não constituam efetivamente
uma venda.
(...)
As razões de decidir de todos esses precedentes são uníssonas no sentido de que
a fretes e armazenagem de produtos acabados só ensejam a tomada de créditos
quando se tratar de operação de venda, e não de operação intermediária, que
antecede a operação de venda.
Destarte, mantendo tais razões de decidir, que vem sendo externadas por este
colegiado em julgados recentes, entendo que não cabe a tomada de créditos das
contribuições não cumulativas (PIS e COFINS) sobre serviços de transporte e
armazenagem que não sejam efetivamente relativos a uma operação de venda.
Portanto, tendo em conta que a rubrica glosada não se refere efetivamente a
uma operação de venda, mas sim a uma operação intermediária, posterior ao
processo produtivo, e anterior à operação de venda, resta inviabilizado o direito
ao crédito, quer pelo inciso II, quer pelo inciso IX do art. 3o das leis de regência
das contribuições não cumulativas. (destaques nossos)

Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.889 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.726283/2011-70
7
Neste mesmo sentido são as decisões, dentre outros, dos Acórdãos n.o 9303-
016.440, 9303-016.725, 9303-016.438.

Pelo exposto, voto por acolher, sem efeitos infringentes, os embargos de
declaração opostos pelo Contribuinte, para sanar a omissão apontada, e complementar a
fundamentação do acórdão embargado nos termos ora trazidos.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 1052
DF CARF MF
Original